Tribunal: TJES
Processo: 5006734-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006734-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDIR ABREU

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 174, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DEMORA NA CITAÇÃO – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1.
A Súmula nº 106, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê que, “p
roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arg
u
ição de prescrição ou decadência.”

2.
O art. 219, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 240, § 2º, do novo Código de Processo Civil), dispunha que “
n
ão se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição”.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante VALDIR ABREU e Agravado MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006734-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDIR ABREU
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006734-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDIR ABREU

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VALDIR ABREU em face da decisão id 3008352 (fls. 03/05) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do processo executivo fiscal nº 0043258-29.2003.8.08.0011, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade por si oposta em face de MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ora Agravado.

Pelas razões recursais id 3008336, o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, alegando, em síntese, que resta caracterizada a prescrição do crédito tributário em razão da demora da citação realizada, cujo fato (demora) não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 3539357, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VALDIR ABREU em face da decisão id 3008352 (fls. 03/05) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do processo executivo fiscal nº 0043258-29.2003.8.08.0011, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade por si oposta em face de MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ora Agravado.

Pelas razões recursais id 3008336, o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, alegando, em síntese, que resta caracterizada a prescrição do crédito tributário em razão da demora da citação realizada, cuja demora não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

Pois bem.

A alegação de prescrição integral do crédito tributário restou rejeitada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
sob os seguintes fundamentos:

“(...)

No caso destes autos, a demanda foi ajuizada, como dito, em 30/12/1999, o comando inicial que ordenou a citação foi proferido em 19/12/2000 e a primeira citação de um dos representantes legais da empresa executada, ocorreu em 22/09/2011. Não houve leniência do fisco. Nesse contexto, comungo do mesmo entendimento da novel jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, indo além do verbete sumular 106, do mesmo Superior Tribunal de Justiça:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Por essa razão, há que se retroagir a interrupção da prescrição à data da propositura da demanda, na forma do art. 240, §1º do CPC. Desse modo, o termo interruptivo da prescrição aqui passa a ser 30/12/1999, na forma do art. 240, §1º do CPC. Nesse diapasão, é cediço que a constituição definitiva do crédito tributário se dá com o lançamento, conforme art. 142 do CTN.
Verifico que o crédito tributário com lançamento mais antigo dista de
julho de 1994.
Considerando que
a ação foi ajuizada em 30/12/1999
e, nos termos do entendimento acima consignado,
os créditos lançados no exercício do ano de 1994 já se encontravam prescritos quando do ajuizamento da demanda,
eis que decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos e a respectiva propositura da demanda.
Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE as alegações apresentadas na exceção de pré-executividade para declarar prescritos os créditos tributários lançados no ano de 1994.

Sem custas e honorários advocatícios em razão de sucumbência recíproca.

(...)”

Pois bem.

Como se pode notar, a
quaestio iuris
ora posta

em discussão cinge-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição do crédito tributário em razão da demora na citação do Agravante.

No que toca à matéria relativa à prescrição, é cediço que a atual legislação preceitua que o prazo prescricional quinquenal será interrompido pelo despacho que ordena a citação, conforme redação dada ao inciso I, do parágrafo único, do art. 174, do Código Tributário Nacional, ou, se anterior à modificação implementada pela Lei Complementar Federal nº 118/2005, da data em que efetivada a citação válida.

A presente ação de execução fiscal foi ajuizada na data de 30.12.1999 apenas em face de G.R. MÁRMORES E GANITOS LTDA., com base na CDA nº 369/1999.

A citação do Agravante, que integrava o quadro societário da empresa devedora, foi requerida pelo Agravado na data de 02.04.2013 (id 3008348, fls. 20), portanto, mais de treze anos depois do ajuizamento da demanda executiva.

Após ter vista em 27.11.2001 do mandado infrutífero de citação da pessoa jurídica executada, o Agravado requereu, em 07.06.2006, a citação do seu representante legal (id 3008347, fls. 03).

O Juízo
a quo,
por decisão datada de

18.03.2008 (id 3008347, fls. 16), deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da devedora e determinou a citação do sócio ALEXANDRE DE MAGALHÃES GRAFANASSI, cuja diligência (de citação) efetivou-se em 22.09.2011 (id 3008347, fls. 25).

O Agravado, apenas na data de 02.04.2013 (id 3008348, fls. 20), é que requereu a citação de outro sócio, qual seja, VALDIR ABREU, efetivada (a citação) em março/2015.

Nesta senda, a demora na citação do Agravante, ocorrida mais de treze anos depois do ajuizamento da ação executiva, não pode ser imputada aos mecanismos da Justiça, razão pela qual não incide, na espécie, a ressalva da Súmula nº 106, editada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

STJ, Súmula 106: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Neste contexto, aplica-se, no presente caso, a disposição do art. 219, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 240, § 2º, do novo Código de Processo Civil), segundo a qual “não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição”.

Destarte, forçoso concluir não ter havido a interrupção da prescrição em relação ao Agravante, uma vez que o processo executivo fiscal foi ajuizado em 30.12.1999, tendo a sua citação sido requerida apenas em 02.04.2013 (id 3008348, fls. 20).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e reconhecer a prescrição do crédito tributário objeto da ação judicial de origem em relação ao Agravante, mantidos os honorários advocatícios sucumbenciais já fixados pelo Juízo
a quo
em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 174, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DEMORA NA CITAÇÃO – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1.
A Súmula nº 106, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê que, “p
roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arg
u
ição de prescrição ou decadência.”

2.
O art. 219, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 240, § 2º, do novo Código de Processo Civil), dispunha que “
n
ão se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição”.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante VALDIR ABREU e Agravado MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.